Tribunal: TJDFT
Processo: 0734062-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734062-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SAULO RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O A procuração de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com substabelecimento de poderes aos advogados Rodrigo Frassetto Góes, OAB/DF no 44.578; Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/DF 43.885 e Elisiane de Dornelles Frasseatto, OAB/DF no 49.209, os quais subscrevem a apelação interposta em 31/1/2025 (ID68253949), tinha validade até 7/12/2024 (ID68253683, p. 1). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 8/12/2024), sob pena de ineficácia desses atos em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora